Tribunal: STF
Processo: AI 554757
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
   BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS
   PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO
   LEGAL E DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.